Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO MAIOR. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do tempo de tramitação do processo e da apresentação apenas da petição inicial, instruída com os documentos, e, considerando-se a baixa complexidade da matéria, o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional e lhe foi bastante favorável, não se justificando redução maior, uma vez que a aplicação do Tema 1076 do STJ, sem a contextualização do caso concreto, resultaria na aplicação do percentual de 10% sobre o proveito econômico buscado pela autora, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, e violaria princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, também informadores do CPC/2015
2. Recurso conhecido e não provido.